Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA. ADOÇAO PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ATRIBUIÇÃO DE EEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissão e eliminar contradição (esta derivada da utilização de premissa equivocada), com a atribuição de efeitos infringentes para negar provimento ao apelo da devedora/embargante, mantendo a parcela da sentença relativamente ao capítulo dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença do vício apontado pela recorrente e, num segundo momento, a possibilidade de que ele possa ser sanado por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento.
5..A contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é aquela que se verifica entre as partes integrantes do acórdão e, não, entre a conclusão alcançada e própria tese utilizada pelo recorrente para justificar o seu direito.
6.Conquanto a contradição causada pela adoção de premissa equivocada não constitua, propriamente, hipótese de vício a justificar a utilização da estreita via dos embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça, há tempos já vem admitindo essa possibilidade.
7. Verificado nos autos que o julgamento da apelação interposta pelo devedor/embargante fora guiado pela premissa equivocada de que a extinção prematura do processo de execução (com base na ilegitimidade passiva do devedor), tivesse proveito econômico estimável e equivalente ao do provimento judicial que declara a inexistência da dívida cobrada, impõe-se o acolhimento dos embargos, com adoção de efeitos infringentes para negar provimento ao apelo interposto pela parte e prestigiar o acerto do Juízo a quo, pela adoção da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios, o que, aliás, se encontra alinhado com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com atribuição, excepcional, de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 21.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 17.12.2013. STJ, AgInt no REsp: 1963618 PR 2021/0287548-3, Rel(a) Min(a) Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp: 2275424 SC 2023/0003663-0, Rel. Min Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023.